Tribunal: STF
Processo: ARE 900156
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A discussão acerca da possibilidade, ou não, de penhora, com desconto em folha de pagamento, de dívida oriunda de verba advocatícia demanda a análise de legislação infraconstitucional aplicável ao caso (arts. 649 e 734, do CPC, e art. 24 da Lei 8.906/94), o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.